Tribunal: TJDFT
Processo: 0738245-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738245-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA E NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS MONOCRÁTICOS. DECISÃO QUE INADMITE A AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DECISÃO QUE REVOGA OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÕES MANTIDAS. 1. Como regra, o prazo decadencial para ajuizamento da rescisória é de dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no feito; as exceções para o termo inicial encontram-se previstas nos §§ 2o e 3o do art. 975 e tratam de hipóteses em que a parte não conhecia a situação que deu ensejo à rescisão (prova nova, simulação ou colusão), nem era exigível que a conhecesse. 2. A hipótese se enquadra no disposto no § 2o que dispõe: “Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.” 3. O trânsito em julgado ocorreu em 11 de maio de 2005 e a presente ação rescisória foi ajuizada apenas em 07/09/2020, ou seja, 15 anos após o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento. O prazo decadencial da ação rescisória, quando a decisão rescindenda é proveniente do processo de conhecimento, conta-se do trânsito em julgado dessa decisão ou, havendo recurso, da última decisão proferida na causa na fase de conhecimento, na hipótese maio de 2005, e não do trânsito em julgado da decisão final da fase de execução (março de 2013). 4. As consequências processuais específicas em relação ao falecimento do único advogado do autor não se confundem com o prazo processual legalmente estabelecido para apresentar, perante o Judiciário, a ação rescisória. 5. Embora lhe tenha sido oportunizado, o agravante não trouxe prova suficiente da sustentada impossibilidade de arcar com as despesas processuais, juntando tão somente a declaração do benefício do INSS, declaração de que não possui conta em qualquer banco e uma tabela estimativa de despesas mensais. Por sua vez, a embargante agravada logrou demonstrar que o autor litigou diversas vezes neste Tribunal figurando como credor de valores relacionados à comercialização de lotes e, ainda, teve indeferido os benefícios da gratuidade de justiça em recentes processos, apontando para a possibilidade de suportar o pagamento das custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento. 6. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. O recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LV, e 6o, todos da Constituição Federal, 11, 24 e 25, todos da Convenção Americana (Decreto 678/92), 287, 294, 300 e 319, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Pede a concessão da gratuidade de justiça (ID 22957776 - Pág. 1), bem como efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 24 e 25, todos da Convenção Americana (Decreto 678/92), 287, 294, 300 e 319, todos do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior “Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que, apesar de apontar o preceito legal tido por violado, não demonstra, de forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF.” (AgInt no AREsp 1118820/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020). Quanto à indicada afronta aos artigos 1o, 5o e 6o, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030